Tribunal: TJBA
Processo: 8000008-12.2025.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000008-12.2025.8.05.0077 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR APELADO: TANIA FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO "NÃO PROCURADO". OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA 1.132/STJ. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos em razão do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da instituição financeira, mantendo a sentença de extinção da ação de busca e apreensão, por entender não comprovada a constituição em mora do devedor, uma vez que a notificação extrajudicial foi devolvida com a anotação "não procurado". II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se a verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à aplicabilidade do Tema 1.132 dos Recursos Repetitivos e de outros dispositivos legais ao caso dos autos. III. Razões de decidir 3. Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida. 4. Não há vício de omissão a ser sanado quando o acórdão embargado analisa expressamente a tese jurídica invocada pela parte (Tema 1.132/STJ), mas a afasta fundamentadamente, por meio de distinguishing, ao entender que os fatos do caso concreto não se amoldam ao precedente vinculante. 5. O inconformismo da parte com a interpretação conferida pelo órgão julgador à legislação e à jurisprudência não caracteriza omissão, contradição tampouco obscuridade, mas, sim, divergência quanto ao mérito da decisão, cujo reexame é vedado na via estreita dos embargos. 6. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais e argumentos invocados pelas partes, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para a completa resolução da controvérsia. IV. Dispositivo 7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000008-12.2025.8.05.0077, em que figuram como embargante ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e como embargada TANIA FERREIRA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto do relator. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM08